Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, porquanto interposto intempestivamente.
2. Expirado o prazo para a interposição do agravo, o requerido/alimentando apresentou contestação com pedido de tutela de urgência incidental, no intuito de reapreciar a decisão já preclusa. Contudo, o pleito de reconsideração ou outra postulação equivalente, como no caso dos autos foi o pedido de tutela de urgência incidental, não é apto a reabrir o prazo recursal e rever matéria preclusa.
3. Em caso de descontentamento do requerido/alimentando, compete a ele a interposição do recurso adequado, consoante art. 1.015, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie.
4. Desse modo, mantem-se incólume a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos moldes do disposto ao artigo 932, III, e 1.003, §5o, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.